Tribunal: TJDFT
Processo: 0706924-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível penhorar a verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. Considerando que o devedor logrou êxito em demonstrar que a manutenção de parte da penhora decretada seria sobre sua remuneração, bem como que poderia prejudicar a sua subsistência e de sua família, não se mostra razoável a constrição.
3. Cabe ao devedor a demonstração de que o bloqueio teria atingido valores depositados em caderneta de poupança, contudo, não comprovou a origem dos valores bloqueados, devendo a proteção da impenhorabilidade se estender somente ao valor comprovadamente de natureza salarial, mantendo-se o bloqueio efetivado quanto aos demais.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.